Tribunal: TJDFT
Processo: 0749289-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA – DEMORA DEMASIADA E IMOTIVADA NO ATENDIMENTO MÉDICO (PARTO) – NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, por suposta injusta e abusiva recusa de se realizar parto em hospital público do Distrito Federal, em tempo hábil, sob o argumento de que a parturiente não era residente no Distrito Federal.

2. A sentença considerou que houve o atendimento médico devido à parte autora e que não foi demonstrada a presença dos pressupostos da responsabilidade extracontratual do Estado. Na sua fundamentação explicitou não existir prova suficiente de negativa de atendimento e que as movimentações entre unidades hospitalares ocorreram, ou por iniciativa da própria parte autora, que se dirigiu a hospital que não possui maternidade, ou por disposição interna da rede de hospitalar da Secretaria de Saúde, que normatiza o funcionamento do atendimento às gestantes, quando não há emergência médica a se sobrepor ao fluxo organizacional. Consignou:

“[...] Ao contrário do que sustenta a autora, não houve negativa de atendimento por se tratar de pessoa residente no Estado de Goiás, mas sim encaminhamento para o hospital adequado ao atendimento, ante a regulamentação da SES/DF e o quadro do momento da gestação, que permitia o deslocamento sem risco para a mãe e o feto.

Não há mácula a aspecto da personalidade da parte em ter de se submeter à regulamentação geral aplicável a todos os usuários do serviço público de saúde do Distrito Federal.

Do contrário, a organização da rede pública de saúde promove o uso racional dos escassos recursos públicos e permite melhor atendimento dos usuários. A própria autora narra que procurou atendimento no Guará por não querer se deslocar a outro ponto do Distrito Federal.

Não há qualquer registro de encaminhamento da autora para o HRAN ou para o HRGu. Os prontuários e laudos médicos juntados aos autos demonstram que a requerente foi atendida em todas as oportunidades em que se dirigiu à rede pública do Distrito Federal. [...]”

3. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), pois embora tenha alegado inicialmente que havia se deslocado para o Hospital Regional de Ceilândia, “já sangrando e sentindo muitas dores” e que lhe tinha sido negado atendimento, “porque residia em outro Estado, e não no DF” e que após um périplo através de hospitais da rede pública do DF (Hospital de Samambaia, Ceilândia, Guará, Regional da Asa Norte e, finalmente, Ceilândia, onde realizou o parto), somente conseguiu “realizar o parto já passadas mais de 9 (nove horas) em trabalho de parto” (petição inicial, ID 15927234 – pag. 2), essa versão foi contraposta por outra, em que houve deslocamento entre hospitais, tanto por aparente decisão própria da autora, quanto para atender disposição de fluxo interno de atendimento dos hospitais do DF, além de ter sido evidenciada ausência de sangramento, ou qualquer dano às partes.

4. Ressalta-se que o meio de prova indicado pela parte autora foi uma ocorrência policial produzida pelo seu marido, no qual narra a pretensa jornada entre os hospitais mencionados e consta como data do fato entre as 18:00 horas do dia 29/12/2016 e 00:34 do dia 30/04/2016 (ID 15927240 – pag. 3) e que sua esposa estaria inicialmente com 3 cm de dilatação.

5. O Distrito Federal, por sua vez, apresentou o prontuário de atendimento da paciente, comprovando que ela foi atendida no Hospital Regional da Asa Norte e encaminhada para o Hospital de Ceilândia, hospital de referência na situação, onde foi realizado o parto, sem maiores problemas, tanto para a mãe, quanto para o recém-nascido.

6. Destaca-se que a própria ocorrência policial apresenta uma jornada de 06 horas entre a busca inicial de atendimento médico e o atendimento para o parto realizado (a hora de nascimento registrada é 00:50, conforme certidão de nascimento), prazo razoável e sem maiores distinções da normalidade do tipo de atendimento (parto). Além disso, na anamnese obstétrica registrada (ID 15927250 – pag. 138), consta “paciente com metrossístoles intensas dedes às 11h, nega perdas de líquido abundante ou sgto vaginal”. O relatório da Unidade de Ginecologia e Obstetrícia do HRAN, aponta:

“Paciente deu entrada no HRAN às 19:30 hs, foi atendida pela residente a epoca Dra. Cristiana Cardoso Pinheiro, verificado que a paciente Jéssica Patrícia de Sousa Vila Nova se encontrava em fase inicial de trabalho de parto, com batimentos cardíacos dentro da normalidade, bolsa íntegra com 4 cm de dilatação; Por existir um fluxo interno da secretaria de saude regulamentado pela portaria 47 de 13 de marco de 2014, em razao da paciente ter realizado pré-natal e morar em Águas lindas de Goiás, naquele momento nao representava riscos a referida remoção para mãe e feto, a mesma sob orientação da servidora medica staff Raquel Freitas Armond mat. 1859587, orientou a Dra. Cristina a remoção da paciente ao hospital de referência apos contato prévio. A mesma foi reavaliada às 21:42 pelo servidor medico Dr. Marco Antônio Resende Sampaio mat. 130625-1 cujo quadro permanecia inalterado e apos contato com Dra. Mariana medica do hospital Regional de Ceilândia, a referida paciente foi removida em ambulância da Unidade.

Vale salientar que desde o 1o atendimento no Hospital Regional da Asa Norte ate a completa remoção a paciente foi avaliada e reavaliada, seu estado geral e do feto estáveis não causando nenhum prejuízo físico a vida da mãe e do feto, não havendo negligência nem imperícia e nem imprudência por parte dos profissionais que a atenderam neste nosocômio.”

7. Diante do exposto, é caso de se prestigiar a sentença recorrida.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.